Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735065-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CRISTINA PINHEIRO COSTA LAGE, JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO D E S P A C H O Os autos retornaram para julgamento após o trânsito em julgado do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça; entretanto, analisando-se os autos de origem, observa-se que as partes realizaram acordo que restou homologado pela sentença de ID 191582591 daqueles autos, já transitada em julgado. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável perda superveniente do objeto do recurso. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2025 15:37:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador